Tribunal: TJPA
Processo: 0061321-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061321-54.2014.8.14.0301
APELANTE: ADAMOR DIAS NEGRAO, NATALICE VAUGHAN DE OLIVEIRA, GLAYDE MARIA BATISTA DE MAGALHAES RAMOS, RAIMUNDA MARIA COSTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. OMISSÃO A RESPEITO DA MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DO ART. 85 DO LEI PROCESSUAL CIVIL, QUE
IMPÕE O ARBITRAMENTO DE TAIS VERBAS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO), O QUE, NA HIPÓTESE, DEVE SER CALCULADO SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão de id.

2379476 que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo na integralidade os termos da sentença vergastada.

Em suas razões (id. 2476223),

o embargante sustenta, em suma, que a decisão foi omissa ao não majorar os honorários advocatícios, que foram, na origem, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais) em seu favor, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso a fim de majorar os honorários advocatícios nos termos acima expostos.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada, consoante certidão de id. 2524573.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta a omissão no julgado, conforme relatado.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), os embargos de declaração têm como escopo sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

No presente caso, verifico que razão assiste ao embargante, na medida em que, de fato, não houve a majoração da verba advocatícia, conforme propugna o art. 85, §11, do CPC/2015
[1]
.

Ao analisar os autos, tem-se que a sentença, prolatada já na vigência do CPC/2015, arbitrou a verba advocatícia em R$1.000,00 (um mil reais). Verifica-se que não houve condenação na origem, o que atrai a incidência do § 4º do art. 85 do CPC,
in verbis:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

O valor da causa foi fixado em R$57.857,58 (id. 2011690 – fl. 28). O inciso I do § 3º do art. 85 preceitua que:

“Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Assim, tem-se que, no mínimo, a lei processual impõe o arbitramento de tais verbas no percentual de 10% (dez por cento), o que, na hipótese, deve ser calculado sobre o valor da causa atualizado.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, passando este dispositivo a ser parte integrante da decisão monocrática embargada, nos moldes da fundamentação lançada

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Belém, 12/02/2020